Tribunal: STF
Processo: HC 209892
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus impetrado em favor de Eronildo Aparecido Rosa dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 704.576/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narra a defesa que o paciente cumpre pena de 137 anos e 9 meses de reclusão e teve negado o pedido de elaboração de cálculo da pena para fins de progressão de regime, considerando-se o desconto dos dias remidos em virtude da realização e cursos.



    Ressalta que o pedido foi indeferido sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de reiteração de pedido de atualização de cálculo de penas, formulado pela defesa do executado, alegando em síntese o cumprimento do lapso para fins de progressão de regime, computando-se a dias declarados remidos nestes autos. Conforme se verifica do boletim informativo, o executado praticou faltas graves em 24/05/2006 e 09/10/2009 e possui término de penas previsto para 21/05/2137. Em simples simulação do cálculo vejo que o executado irá cumprir 1/6 das penas somente em 29/12/2029 caso seja confirmada nos autos a existência de tais faltas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido reiterado às páginas 75/76.”



    Em suma, pleiteia-se com esta impetração a concessão da ordem para afastar o entendimento de que a prática da falta grave caracteriza marco interruptivo para a contagem do prazo para a progressão de regime prisional.



    A impetrante sustenta, ainda, a impossibilidade de aplicação retroativa do enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça e a prescrição das faltas disciplinares cometidas em 2006 e 2009.



    Requer, liminarmente, sejam realizados os cálculos para fins de progressão de regime.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO. PRESCRIÇÃO DAS FALTAS GRAVES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME, EM CASO DE FALTA GRAVE. SÚMULA 534 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI MENOS BENÉFICA. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ANTIGA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Quanto à preliminar alegada de falta de fundamentação na decisão que homologou as faltas graves e aplicou os consectários legais, a defesa sequer juntou aos autos tal decisium, sendo impossível uma análise de legalidade da fundamentação, por deficiência de instrução. Vale frisar que o habeas corpus, como via mandamental, bem assim o relacionado recurso ordinário, tem de vir instruído com todas as peças aptas a demonstrar o alegado constrangimento ilegal, pois, do contrário, estar-se-á decidindo em tese, o que não é possível à jurisdição criminal, que deve ter sempre os olhos voltados ao caso concreto (RHC n. 39.081/PR, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 15/12/2014). 



    2. No que concerne à prescrição para apuração das faltas graves, o Tribunal a quo deixou de se pronunciar sobre o assunto, impedindo a análise direta por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: 1. Para se aferir a competência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal, sob pena de configurar indevida supressão de instância. 2. In casu, o acórdão impugnado manteve decisão do Juízo de origem que reconheceu a falta grave, mas não decidiu acerca da prescrição, o que impede esta Corte de examinar o tema. Assim, revela-se mais prudente, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, que o tema seja primeiramente enfrentado pela Corte de origem. (AgRg no HC 398.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017) 



    3. Ainda que a Súmula 534, que prevê a interrupção do prazo para progressão de regime, em caso de falta grave, seja de 2015 e as faltas tenham sido praticadas pelo apenado em 2006 e 2009, não há que falar em retroatividade da lei para prejudicar o réu, porque, antes mesmo de 2006 e 2009, já era dominante entendimento jurisprudencial no sentido da interrupção do prazo para fins de progressão de regime, em caso de cometimento de infração grave. Nesse sentido: Em caso de cometimento de falta grave pelo condenado, será interrompido o cômputo do interstício exigido para a concessão do benefício da progressão de regime prisional, qual seja, o cumprimento de pelo menos 1/6 da pena no regime anterior. Precedentes. Recurso desprovido. (RHC 13.926/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 240). 



    4. Agravo regimental não provido.” (Doc. 7).



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 



    Com efeito, o acórdão proferido por aquela Corte de Justiça encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, a conclusão no sentido de que a falta grave é considerada como marco interruptivo da contagem do prazo para a progressão de regime prisional, sem interrupção, porém, do período aquisitivo para a obtenção do livramento condicional, da comutação das penas e do indulto”, é consentânea com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual



    “a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório” (HC nº 136.376/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17).



    No mesmo sentido:



    “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes” (RHC nº 114.967/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/11/13).



    A par disso, o Relator no STJ concluiu pela impossibilidade de exame do tema atinente à prescrição das faltas graves, por tratar-se de questão não enfrentada pelas instâncias ordinárias. Logo, a análise, neste ensejo, configuraria indevida dupla supressão de instância. 



    Logo, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em exame per saltum, analisar questões não analisadas nas instâncias antecedentes, pois, do contrário, incorrer-se-ia em grave violação às regras de competência constitucionalmente previstas. 



    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki , DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito , DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence , DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Registre-se, ademais, não haver, por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução que, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo, à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC nº 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5/10/17).



    Quanto à inaplicabilidade do enunciado da Súmula 543 ao caso, ao argumento de que seria posterior ao cometimento das faltas graves não assiste razão à defesa, pois consoante consignou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca o enunciado apenas refletiu entendimento já consolidado desde 2003.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente